Tribunal: TJSP
Processo: 0011925-73.2012.8.26.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio qualificado consumado e homicídios qualificados praticados na forma tentada. Pronúncia. Mera decisão de admissibilidade da acusação. Existência nos autos de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva quanto aos crimes em tese praticados contra as vítimas Wagner e Luzia. Animus necandi evidenciado. Qualificadoras que não se revelaram

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio qualificado consumado e homicídios qualificados praticados na forma tentada. Pronúncia. Mera decisão de admissibilidade da acusação. Existência nos autos de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva quanto aos crimes em tese praticados contra as vítimas Wagner e Luzia. Animus necandi evidenciado. Qualificadoras que não se revelaram manifestamente improcedentes. Teses defensivas que devem ser submetidas à análise do Conselho de Sentença. Cabível a despronúncia do recorrente no que tange ao ofendido Diego. Ausência de constatação de lesões corporais e de envolvimento do ofendido no desentendimento prévio com o réu. Vítima que não foi ouvida em juízo. Materialidade do delito e animus necandi não demonstrados. Recurso parcialmente provido.